Tribunal: TJDFT
Processo: 0706481-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706481-97.2022.8.07.0000 RECORRENTE: IRAI GOMES ABADIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. VALOR DA CAUSA. READEQUAÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. 1. A decisão agravada, ao tratar novamente das provas requeridas, apenas enfrentou o pedido de reconsideração apresentado pela Autora, o qual, conforme remansosa jurisprudência, não suspense ou interrompe o prazo para a interposição de recurso. 2. Embora decisão sobre o valor da causa não esteja prevista expressamente no rol do art. 1.015 do CPC como hipótese de cabimento de agravo de instrumento, é de relevo anotar que o valor da causa repercutirá diretamente no valor das custas, que, em decorrência da revogação da gratuidade de justiça na decisão agravada, deverão ser adiantadas pela parte Autora tão logo a decisão recorrida esteja preclusa, nos termos do art. 293 do CPC. Aplica-se, assim, o entendimento firmado nos REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, a respeito da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando presente a urgência na apreciação pela via recursal. 3. Nos termos do do art. 292 do CPC, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato jurídico na ação que tiver por objeto a sua rescisão, ao passo que a quantia arbitrada na origem abrange o valor total do imóvel, considerando não apenas as três obras objeto de fiscalização, mas também as demais benfeitorias e o terreno sobre o qual as obras foram erigidas. 4. Muito embora se entenda que, diante da declaração subscrita pela parte de que não possui condições de suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, impõe-se ao juiz deferir o pedido, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente, no caso dos autos houve impugnação específica pela parte contrária, suscitando fatos concretos a afastar o pedido. 5. A declaração de pobreza, prevista no art. 99, § 3o, do CPC tem presunção iuris tantum, e cede espaço a provas em sentido contrário, como no caso. 6. Agravo de instrumento conhecido em parte, e neste excerto, parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional. Defende a ocorrência de contradição no acórdão impugnado quanto à intempestividade da contestação, ressaltando que consta do mandado expedido em 19 de outubro de 2020 expressamente a citação do recorrido para apresentação da defesa (contestação), a qual somente foi ofertada em 28/5/2021. Alega, ainda, omissão quanto à necessidade da sua prévia intimação para comprovar a hipossuficiência, antes da revogação da gratuidade da justiça deferida. Enfatiza o seu direito ao benefício. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no AREsp 820.746/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 9/8/2018, e AgInt no REsp 1937497/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/6/2022). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005